Tribunal: TJMT
Processo: 1000277-45.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000277-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TIAGO LEONCIO FONTES - CPF: 092.379.147-76 (ADVOGADO), ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA - CNPJ: 32.487.258/0001-50 (AGRAVANTE), SERGIO EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 916.637.257-72 (ADVOGADO), RENTALIS - LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 24.122.303/0001-45 (AGRAVADO), ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A - CNPJ: 76.436.849/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALEXANDRE DIAS DA SILVA - CPF: 024.433.249-58 (ADVOGADO), CTESA CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 68.703.701/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL JORGE DUTRA RODRIGUES - CPF: 076.495.067-38 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS EMPRESAS CONSORCIADAS PREVISTA NO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO.

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA CONSIDERADA ÚNICA DO CONSÓRCIO. VIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, com fundamento no art. 50 do Código Civil, reconhecendo a responsabilidade solidária entre empresas integrantes de consórcio formalmente constituído para execução de obras.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da citação da Agravante, bem como do Consórcio formado; além da possibilidade de responsabilização solidária da empresa agravante, integrante de consórcio, com base em cláusula contratual do instrumento constitutivo do consórcio.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em nulidade de citação pessoal, eis que a citação ocorreu no endereço de localização da empresa, sendo que todas as outras que compõe o consórcio também foram citadas em seus respectivos endereços. A responsabilidade solidária entre empresas consorciadas é válida e eficaz quando expressamente prevista no instrumento de constituição do consórcio, especialmente em relação a obrigações perante terceiros.

4. A previsão contratual de solidariedade em consórcio empresarial não impede o direito de regresso entre as consorciadas, mas autoriza o credor a exigir a integralidade do débito de qualquer delas.

5. A decisão agravada está fundamentada na prova documental e nos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, não havendo ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“É regular a citação no endereço das empresas que participam do Consórcio formado”. “É válida a desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil, quando houver previsão expressa de responsabilidade solidária entre empresas consorciadas em instrumento constitutivo, em relação a obrigações assumidas perante terceiros."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50 e 265.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
, em face de decisão interlocutória exarada pelo Juízo de Direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA n.º 1014924-87.2023.8.11.0041, proposto por
RENTALIS – LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de para incluir no polo passivo da ação principal as empresas consorciadas
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 32.487.258.0001-50,
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA.
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 68.703.701/0001- 20 e
ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 76.436.849/0001-74, que responderão solidariamente pelo débito em execução.

Em síntese, a Agravante afirma que é nula a citação do consórcio, pois o artigo 242 do CPC determina que a citação seja pessoal; e,

em se tratando de ato realizado perante representante legal ou procurador de pessoa jurídica, é necessário que a pessoa tenha poderes para o recebimento; ou ao menos que a pessoa funcionário(a) responsável pelo recebimento da correspondência, à luz do artigo 248, o § 2º, do

CPC.

Diz que a citação ocorreu de forma irregular, “(...) Isto porque muito embora sejam desprovidos de personalidade jurídica, na forma prevista pelo § 1º, do artigo 278, da Lei nº 6.404/76, art. 278, § 1º, os consórcios de empresas possuem capacidade para estar em juízo, sendo esta questão já pacificada em nossos tribunais. Para tanto, basta que o consórcio seja representado pela empresa líder, a qual fica indicada na constituição do consórcio, já que a Lei exige que seja discriminados os poderes e encargos de cada empresa consorciada”; que “(...) No presente caso, a empresa responsável por representar o consórcio em juízo é a empresa TRIER ENGENHARIA S/A, e apenas ela, de modo que o direcionamento da citação do consórcio ao endereço da ora agravante é ato eivado de nulidade, posto que não é ela a responsável por atuar em nome do consórcio, não tendo, desta forma, autorização ou poderes para receber a citação, tornando o ato total e completamente nulo. A nulidade ganha contornos ainda mais graves quando se percebe que a ora agravante sequer faz parte do consórcio executado. Como se observa da 5ª Alteração Contratual do citado consórcio, no dia 16/04/2019 passou ele a ser denominado “Consórcio Trier-Ctesa-Engefoto”, eis que a ora agravante deixou de integrá-lo naquele momento. Muito embora não tenham as empresas do consórcio (CTESA, ENGEFOTO e TRIER) registrado a Alteração Contratual em que a ora agravante se retira do consórcio, que passou a ser integrado também pela empresa TRIER, certo é que o ato foi aperfeiçoado e passou a produzir seus regulares efeitos. Que não se alegue que a agravante deixou de adotar as cautelas que dela se poderia esperar, já que embora impossibilitada de proceder a alteração contratual, já que não mais integrava o consórcio, ao tomar conhecimento do fato ingressou ela com a competente medida judicial cabível (Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, perante o Juízo da 14ª Vara Cível de Brasília – DF, processo nº 0713313- 12.2023.8.07.0001), que deferiu o pleito liminar subsidiário para determinar a expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Rio de janeiro, para que a alteração fosse registrada (...)”.

Também alega nulidade de citação da empresa ora Agravante, salientando-se que o recebedor – Cláudio Resende – é pessoa totalmente desconhecida; que jamais possuiu poderes para receber citação, já que não é preposto, sócio, administrador ou responsável pela empresa.

Diz que não há como alegar a possibilidade da pessoa mencionada ser porteiro, pois o prédio onde a empresa está estabelecida é de livre acesso; ou seja, não possui porteiro responsável para recebimento de correspondências.

Assevera que é impossível a desconsideração da personalidade jurídica do consórcio, conforme dispõe a Lei n. 6.040/76, que em seu § 1º do art. 278; e também a ausência de solidariedade entre as empresas consorciadas.

Sustenta que “(...) as consorciadas devem responder unicamente na forma estabelecida nos respectivos contratos, e de forma individual, jamais solidária”.

Argumenta que inexiste qualquer desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre o consórcio e a Agravante, tanto que o desligamento do consórcio se deu de forma simples, mediante alteração contratual.

Requer “(...) a) seja deferido o efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja suspensa a decisão agravada, que decretou a desconsideração da personalidade jurídica do Consórcio, atribuindo responsabilidade solidária à ora agravante, ante do fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, conforme exposto; b) a intimação da empresa agravada para, querendo, se manifestar acerca do presente; c) ao final a reforma da decisão guerreada para reconhecer as nulidades apontadas, reformando a decisão agravada para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do consórcio”.

Não houve pleito liminar.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo, bem como pela aplicação de multa processual, pela ausência de boa-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA n.º 1014924-87.2023.8.11.0041, proposto por
RENTALIS – LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA
,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de para incluir no polo passivo da ação principal as empresas consorciadas
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 32.487.258.0001-50,
CTESA CONSTRUÇÕES LTDA.
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 68.703.701/0001- 20 e
ENGEFOTO – ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S/A
, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 76.436.849/0001-74, que responderão solidariamente pelo débito em execução.

Os pontos a serem tratados são os seguintes:

- Nulidade de citação do Consórcio de Empresas, bem como da empresa Agravante.

-

Ausência ou não de solidariedade entre as empresas consorciadas e limitação da responsabilidade.

Pois bem.

Quanto à alegação de nulidades da citação, considero-as descabida. A citação pessoal da empresa Agravante ocorreu no endereço em que se localizava (Avenida Aero Clube, n. 319, Bairro Aero Clube, Volta Redonda-RJ, CEP 27.283-035). Também não há falar em nulidade por ausência de citação regular em face do Consórcio das Empresas, tendo em vista que todas elas foram citadas, da mesma forma, cada qual eu seu endereço de localização.

Não há como albergar, assim, a alegação de nulidade.

Seguindo a apreciação, posiciono-me pela existência de solidariedade entre as empresas que compõe o consórcio, nos termos do instrumento que o instituiu.

Dentro dessa ótica, tem-se que a personalidade jurídica é única, com base no próprio instrumento constitutivo, salientando-se que há cláusula prevendo a solidariedade perante terceiros, não havendo falar em presunção.

A propósito, entendo que cabe a aplicação do julgado trazido pela própria Agravante, mas que depõe em desfavor de seu pedido, pois o instrumento constitutivo do consórcio, frise-se, aponta a responsabilidade solidária das consorciadas, nos termos do artigo 265, parte final, do Código Civil:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONSÓRCIO EMPRESARIAL – RESPONSABILIDADE DAS CONSORCIADAS – OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DO INSTRUMENTO CONSTITUTIVO DO CONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE DAS CONSORCIADAS PERANTE TERCEIROS – ART. 228, §1º DA LEI 6.404/1976 – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I -

De acordo com os arts. 278, §1º e 279 da Lei das Sociedades por Ações (Lei n. º 6.404/1976), a responsabilidade de cada uma das sociedades consorciadas submete-se às condições previstas no instrumento constitutivo, inexistindo presunção de solidariedade das integrantes perante terceiros.

II – Estabelecendo o instrumento constitutivo do consórcio que a responsabilidade das consorciadas só seria solidária perante um cliente determinado, não é cabível a interpretação extensiva da previsão contratual com o escopo de abranger terceiros, considerando a vedação à presunção de solidariedade, prevista no art. 278, §1º da Lei n.º 6.404/1976. (N.U 1004479-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019)”.

Em assim sendo, é viável a desconstituição da personalidade jurídica, à luz do artigo 50 do Código Civil, pois ficou evidenciado o abuso, em razão de desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial pelas empresas consorciadas, incluindo-se a Agravante.

Tal situação foi pontuada pela decisão e não contestada por nenhuma das empresas envolvidas:

“(...) verifica-se que a alegação de desvio de finalidade e confusão patrimonial restou comprovada pelos fatos narrados e pelas provas apresentadas pela parte requerente. As empresas formadoras do consórcio, ao paralisarem suas atividades no CNPJ constituído pelo consórcio e continuarem suas operações com novos CNPJs, agiram com o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Tal comportamento caracteriza o abuso da personalidade jurídica, ensejando a aplicação do artigo 50 do Código Civil.

Diz o artigo 50: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Inexiste ilegalidade na constrição de bens imóveis de sociedade empresária pertencente a grupo econômico, na hipótese em que não fica comprovada a existência de patrimônio do devedor para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária.

As empresas mencionadas apresentam-se como se fossem uma única empresa, já que de fácil constatação as relações e controle entre as empresas agrupadas, o que enseja a desconsideração da personalidade jurídica de todas as empresas, para que respondam pelas dívidas por aquela contraídas (...)”.

Assim, comungo com o posicionamento da viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica, e da responsabilidade solidariedade entre as empresas que compõe o consórcio, assegurando o direito de regresso.

Todavia, neste momento processual, não considero pertinente a aplicação de multa por ausência de boa-fé, sendo que a Agravante, a meu viso, apenas se utilizou de instrumento processual em defesa de seus interesses.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025